Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-28.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS - CPF: 085.809.001-58 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS - CPF: 085.809.001-58 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por João Pedro Buzahr dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo ora embargante quanto pela parte embargada, Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 1, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o comando imperativo do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso pelo tribunal, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece comando imperativo de majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso pelo tribunal, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado ao julgador deixar de observar tal determinação legal.

4. O acórdão embargado, ao confirmar a sentença de parcial procedência sem promover a devida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, incorreu em vício de omissão que demanda necessária integração para conformação com o ordenamento processual vigente.

5. A doutrina e a jurisprudência reconhecem, em situações excepcionalíssimas, a possibilidade de conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a modificação constituir consequência lógica e inevitável do saneamento de vícios como omissão ou contradição.

6. O trabalho adicional realizado em grau recursal pelos advogados do embargante, que apresentaram contrarrazões ao recurso da parte adversa e o próprio recurso de apelação, justifica a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros legais estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo tribunal quando do julgamento de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constituindo omissão sanável por embargos de declaração a ausência de tal providência no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOÃO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS
contra acórdão (id. 294958899) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo ora embargante quanto pela parte embargada,
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1
.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado, sustentando que o acórdão, ao negar provimento a ambos os recursos de apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau, em inobservância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada às fls. 298437885, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não estariam presentes os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
JOÃO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS
contra acórdão (id. 294958899) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo ora embargante quanto pela parte embargada,
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1
.

Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil prescreve o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador e corrigir erro material.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado, ao negar provimento a ambos os recursos de apelação,
deixou de observar o comando imperativo do art. 85, §11, do CPC
, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso pelo tribunal, nos seguintes termos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de parcial procedência da Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Moral n. 1023172-28.2024.8.11.0002 oposta contra a NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenada.

Nesse contexto, conclui-se que há vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Dessarte, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, no percentual de 15% (quinze por cento), para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos advogados do embargante, que apresentaram contrarrazões ao recurso da parte adversa, bem como o próprio recurso de apelação, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.
85
,
§ 11
,
CPC
. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS
. 1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art.
85
,
§ 11
, do
CPC
).2 - Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente.” (N.U
0010613-51.2015.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025